Tribunal: TCU
Processo: 032.772/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12040/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.772/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Pereira da Cunha (XXX.371.507-XX); Claudia Marcia Bodart Noronha (XXX.879.317-XX); Cristiano Oliveira Chaves (XXX.708.270-XX); Edleide Maria Ferreira Moraes (XXX.824.023-XX); Edmea Endson (XXX.467.517-XX); Iara Baltar de Amorim Bevilaqua (XXX.802.807-XX); Juliana Schmitt Baumart (XXX.463.700-XX); Luis Filipe Pippi (XXX.939.010-XX); Sandra Fernandes da Silva (XXX.810.563-XX); Vanessa Kelly Alves da Silva Marinho (XXX.002.844-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.